Tribunal: TJPA
Processo: 0807930-98.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807930-98.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DOS REIS MACEDO

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PLEITOS DE TRANSFERÊNCIA DO COACTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL CUMULADO COM PROGRESSÃO DE REGIME. DESCABIMENTO DO WRIT. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O impetrante impugna, por meio do presente habeas corpus, a decisão que indeferiu o seu retorno para o sistema penitenciário do Estado do Pará, pois está preso em penitenciária pertencente ao sistema carcerário federal, e requer a progressão de regime.

II –
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A desnecessidade da custódia do paciente em unidade do Sistema Penitenciário Federal.

3 – O preenchimento dos requisitos para a progressão de regime.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O impetrante pretende a concessão da ordem para transferir o paciente do sistema penitenciário federal e garantir que progrida de regime. Todavia, o Habeas corpus não é o remédio cabível para impugnar a decisão, mas, sim, o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, bem como não existe teratologia capaz de ensejar a concessão
ex officio
da ordem.

IV – DISPOSITIVO

5 – Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo
advogado
DANILO DOS REIS MACÊDO
em favor do paciente
LUCAS DOS REIS MACÊDO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis porque está inserido há 06 (seis) anos no Sistema Penitenciário Federal, apesar de ter bom comportamento carcerário e não se envolveu na prática de crimes. Aduz ainda que preenche todos os requisitos para progredir de regime.

Pediu liminar para ser transferido para sair do regime penitenciário federal e progredir de regime.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Custos legis opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Com efeito, o impetrante pretende a concessão da ordem para transferir o paciente do sistema penitenciário federal e garantir que progrida de regime.

Todavia, o Habeas corpus não é o remédio cabível para impugnar a decisão, mas, sim, o agravo em execução penal, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS. CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL . DECISÃO EM EXECUÇÃO PENAL. Não se conhece de habeas corpus impetrado em face de decisão proferida nos autos de execução penal que determinou a transferência de apenado, porque existente recurso próprio para a impugnação de tal comando judicial. WRIT NÃO CONHECIDO. (TJSC, Habeas Corpus n . 4000143-19.2016.8.24 .0000, de Criciúma, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 15-03-2016).

Outrossim, não se verifica, na decisão vergastada, qualquer teratologia que dê ensejo ao conhecimento e concessão de ofício da ordem.

Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de agosto de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/08/2025